Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, diante da ausência de instrumento de mandato nos autos, nos termos do artigo 76, § 2°, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (ID 58479544), regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração acompanhado de seus atos constitutivos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora